Tribunal: TJDFT
Processo: 0758362-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS. DATA E HORA DA COMPRA NÃO IMPUGNADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM 7 DIAS.
1. O art. 3o, § 6o, da Lei 14.034/2020 afastou a aplicação do prazo de 12 meses previsto no caput para reembolso quando o consumidor “desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil”.
2. De acordo com os artigos 11 e 29 da Resolução ANAC 400/2016, observado o prazo para o pedido de desistência a devolução será integral em até 7 dias.
3. O consumidor não apresentou o comprovante de aquisição da passagem no dia 24 de agosto de 2021. A despeito disso, a ausência de impugnação por parte da empresa aérea permite concluir que o direito de arrependimento foi exercido no prazo regulamentar, mesmo porque a fatura do telefone da autora indica diversas ligações para a ré em 25 de agosto de 2021.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.